Tribunal: STM
Processo: 7000848-74.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINARES DEFENSIVAS. CONVERSÃO PARA VIDEOCONFERÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. SESSÃO VIRTUAL. MANUTENÇÃO. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. INCOMPETÊNCIA DO COLEGIADO "A
QUO". TEMPO DO CRIME. RÉ MILITAR DA ATIVA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. TESE JURÍDICA
FIXADA PELO TRIBUNAL. IRDR. MATÉRIA SUMULADA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO.
CONTRAFAÇÃO. RECEITUÁRIO MÉDICO. TESES DA DEFESA. FALSIDADE GROSSEIRA. CRIME
IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INADEQUAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA.
CARACTERIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.
DECISÃO UNÂNIME.
1. A impossibilidade de realização de Sessões de Julgamento presenciais, em cumprimento aos
rigores sanitários decorrentes da atual pandemia, impôs, entre outras diretrizes, o uso de aporte
tecnológico, visando à razoável duração dos feitos e à tutela dos princípios constitucionais
regentes do Processo.
2. A Sessão Virtual e de Videoconferência preenchem todas as exigências constitucionais, sendo
que, em ambas, as partes podem sustentar oralmente as suas teses. O Relator e, em situações
especiais, o Plenário do Tribunal poderão, à luz das petições apresentadas e da existência de
fator diferencial, nitidamente justificado, destinar o processo à deliberação por outra
modalidade, distinta daquela prevista em pauta inicial, para melhor atender à especificidade do
feito. Preliminar para o exame de pedido de conversão do julgamento de Sessão Virtual para
Videoconferência. Rejeição. Decisão unânime.
3. A preliminar, quando expressa a intenção de obter a ampliação do efeito devolutivo, sofre
severas limitações, pois o escopo recursal deve se restringir às teses jurídicas apresentadas. De
outra maneira, haveria o equívoco da falta de limites. Via de regra, a abrangência do recurso
harmoniza-se com o exame de seu mérito, no qual as suas questões ínsitas serão analisadas.
Incidência do art. 81, § 3º, do RISTM. Não conhecimento. Decisão unânime.
4. A competência para o conhecimento e o subsequente julgamento de fatos configuradores de
crime castrense, atribuído às praças, recaem sobre o Conselho Permanente de Justiça.
Considera-se, como fator determinante, a qualidade pessoal da agente (militar da ativa - praça)
na ocasião da prática ilícita. Incidência do brocardo "tempus regit actum". O superveniente
licenciamento de praça (autora do delito) das Forças Armadas não induz qualquer modificação
no aspecto de competência. Evocação do Princípio do Juiz Natural. Aplicação da tese jurídica
fixada pelo Tribunal em sede de IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas),
refletida no Enunciado nº 17 da Súmula do STM. Preliminar de nulidade processual por
incompetência do Colegiado "a quo", rejeitada por unanimidade.
5. O preenchimento de receituário médico em nome próprio, em substituição àquele referente
a outrem, caracteriza a inautenticidade documental configuradora do crime capitulado no art.
311 do CPM. A contrafação torna-se mais eficaz quando os instrumentos utilizados são aptos a
enganar, pois aparentam idoneidade. Nesse contexto, diante de seu manejo clandestino, podem
ser relacionados os formulários timbrados, os carimbos identificadores, as imitações de
assinaturas, entre outros. O desvalor da conduta assume maior relevância quando burla os
controles oficiais no intuito de obter vantagem de natureza pecuniária, em prejuízo do Sistema
de Saúde Militar.
6. A tese do crime impossível, nos delitos de "falsum", tem ensejo apenas quando caracterizada
a falsificação grosseira, capaz de levar o homem médio, de plano, a recusar o documento. O
cerne da análise da existência de eventual erro grosseiro em documento falsificado reside na
verificação de seus aspectos intrínsecos, e não nos seus fatores extrínsecos. A contrafação apta
a enganar agentes da Administração Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a
sua autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de crime
impossível.
7. O STF exige requisitos simultâneos para aplicar o Princípio da Insignificância: a mínima
ofensividade da conduta do agente; a inexistência de periculosidade social da ação; o reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento; e a relativa inexpressividade da lesão jurídica
provocada, os quais, não sendo satisfeitos pelo acusado e em face dos valores intrínsecos às
Forças Armadas, dão ensejo à subsunção do ato ao tipo penal, com a consequente punibilidade.
8. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000848-74.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: FERNANDA FERREIRA ALVES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/05/2021 a 06/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, indeferiu o
pedido da Defesa, analisado em sede de preliminar, de conversão do julgamento
desta Apelação da modalidade "Sessão Plenário Virtual" para a sistemática de
"Videoconferência", por não haver justa causa para embasar a medida; por
unanimidade, não conheceu da preliminar suscitada pela Defesa, de incidência
do efeito devolutivo pleno do Recurso, relegando o seu exame juntamente com o
mérito recursal, com base no art. 81, § 3º, do RISTM; por unanimidade, rejeitou
a preliminar arguida pela Defesa, de nulidade processual calcada na
incompetência do CPJ Mar para o julgamento da APM nº 7001222-
94.2019.7.01.0001. No mérito, por unanimidade, negou provimento ao Recurso
defensivo, para manter na íntegra a Sentença condenatória imposta a ex-3º Sgt
Mar FERNANDA FERREIRA ALVES, como incursa nas sanções do art. 311 do CPM,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH
e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/05/2021 17:23:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211013d628
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000848-74.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: FERNANDA FERREIRA ALVES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PRELIMINARES DEFENSIVAS. CONVERSÃO PARA VIDEOCONFERÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. SESSÃO VIRTUAL. MANUTENÇÃO. AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. INCOMPETÊNCIA DO
COLEGIADO "A QUO". TEMPO DO CRIME. RÉ MILITAR DA ATIVA. PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. TESE JURÍDICA FIXADA PELO TRIBUNAL. IRDR. MATÉRIA SUMULADA. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. CONTRAFAÇÃO. RECEITUÁRIO MÉDICO. TESES DA DEFESA.
FALSIDADE GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INADEQUAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A impossibilidade de realização de Sessões de Julgamento presenciais, em
cumprimento aos rigores sanitários decorrentes da atual pandemia, impôs, entre outras
diretrizes, o uso de aporte tecnológico, visando à razoável duração dos feitos e à tutela dos
princípios constitucionais regentes do Processo.
2. A Sessão Virtual e de Videoconferência preenchem todas as exigências
constitucionais, sendo que, em ambas, as partes podem sustentar oralmente as suas teses.
O Relator e, em situações especiais, o Plenário do Tribunal poderão, à luz das petições
apresentadas e da existência de fator diferencial, nitidamente justificado, destinar o
processo à deliberação por outra modalidade, distinta daquela prevista em pauta inicial,
para melhor atender à especificidade do feito. Preliminar para o exame de pedido de
conversão do julgamento de Sessão Virtual para Videoconferência. Rejeição. Decisão
unânime.
3. A preliminar, quando expressa a intenção de obter a ampliação do efeito
devolutivo, sofre severas limitações, pois o escopo recursal deve se restringir às teses
jurídicas apresentadas. De outra maneira, haveria o equívoco da falta de limites. Via de
regra, a abrangência do recurso harmoniza-se com o exame de seu mérito, no qual as suas
questões ínsitas serão analisadas. Incidência do art. 81, § 3º, do RISTM. Não conhecimento.
Decisão unânime.
4. A competência para o conhecimento e o subsequente julgamento de fatos
configuradores de crime castrense, atribuído às praças, recaem sobre o Conselho
Permanente de Justiça. Considera-se, como fator determinante, a qualidade pessoal da
agente (militar da ativa — praça) na ocasião da prática ilícita. Incidência do brocardo
"tempus regit actum". O superveniente licenciamento de praça (autora do delito) das
Forças Armadas não induz qualquer modificação no aspecto de competência. Evocação do
Princípio do Juiz Natural. Aplicação da tese jurídica fixada pelo Tribunal em sede de IRDR
(Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), refletida no Enunciado nº 17 da
Súmula do STM. Preliminar de nulidade processual por incompetência do Colegiado "a
quo", rejeitada por unanimidade.
5. O preenchimento de receituário médico em nome próprio, em substituição àquele
referente a outrem, caracteriza a inautenticidade documental configuradora do crime
capitulado no art. 311 do CPM. A contrafação torna-se mais eficaz quando os instrumentos
utilizados são aptos a enganar, pois aparentam idoneidade. Nesse contexto, diante de seu
manejo clandestino, podem ser relacionados os formulários timbrados, os carimbos
identificadores, as imitações de assinaturas, entre outros. O desvalor da conduta assume
maior relevância quando burla os controles oficiais no intuito de obter vantagem de
natureza pecuniária, em prejuízo do Sistema de Saúde Militar.
6. A tese do crime impossível, nos delitos de "falsum", tem ensejo apenas quando

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/05/2021 17:23:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211013d628
caracterizada a falsificação grosseira, capaz de levar o homem médio, de plano, a recusar
o documento. O cerne da análise da existência de eventual erro grosseiro em documento
falsificado reside na verificação de seus aspectos intrínsecos, e não nos seus fatores
extrínsecos. A contrafação apta a enganar agentes da Administração Militar, a ponto de
demandar diligências para averiguar a sua autenticidade, não caracteriza a falsificação
grosseira, tampouco a ocorrência de crime impossível.
7. O STF exige requisitos simultâneos para aplicar o Princípio da Insignificância: a
mínima ofensividade da conduta do agente; a inexistência de periculosidade social da
ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e a relativa inexpressividade
da lesão jurídica provocada, os quais, não sendo satisfeitos pelo acusado e em face dos
valores intrínsecos às Forças Armadas, dão ensejo à subsunção do ato ao tipo penal, com a
consequente punibilidade.
8. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do Recurso defensivo. Decisão
unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em indeferir o pedido da Defesa,
analisado em sede de preliminar, de conversão do julgamento desta Apelação da modalidade "Sessão
Plenário Virtual" para a sistemática de "Videoconferência" por não haver justa causa para embasar a
medida; por unanimidade, em não conhecer da preliminar, suscitada pela Defesa, de incidência do efeito
devolutivo pleno do Recurso, relegando o seu exame juntamente com o mérito recursal, com base no art.
81, § 3º, do RISTM; por unanimidade, em rejeitar a preliminar, arguida pela Defesa, de nulidade
processual calcada na incompetência do CPJ Mar para o julgamento da APM nº 7001222-94.2019.7.01.0001.
No mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso defensivo, para manter, na íntegra, a
Sentença condenatória imposta a ex-3º Sgt Mar FERNANDA FERREIRA ALVES, como incursa nas sanções do
art. 311 do CPM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 6 de maio de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: FERNANDA FERREIRA ALVES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor de FERNANDA
FERREIRA ALVES, ex-3º Sgt Mar, contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha (CPJ
Mar) da 1ª Auditoria da 1ª CJM, exarada em 15.9.2020, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7001222-
94.2019.7.01.0001, que a condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, por incursão no art. 311 do CPM,
com a concessão do direito de apelar em liberdade, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e,
ainda, a fixação do regime prisional aberto para o eventual cumprimento da pena.
A pretensão acusatória trouxe a seguinte narrativa acerca dos fatos imputados à então Sgt

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/05/2021 17:23:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211013d628
FERNANDA, in verbis (Processo Relacionado: APM nº 7001222-94.2019.7.01.0001, Evento 1, Doc. 1):
"(...)
Por ter falsificado 17 (dezessete) receitas médicas para apresentá-las ao Setor de
Distribuição de Medicamentos - Hospital Naval Marcílio Dias (SEDIME-HNMD),
supostamente prescritas pela médica MÔNICA BARK CORRÊA BALDEZ, datadas de
05/01/2017, 05/01/2017, 10/01/2017, 26/04/2017, 22/05/2017, 11/09/2017, 14/09/2017,
26/10/2017, 23/11/2017, 08/01/2018, 02/02/2018, 02/02/2018, 19/03/2018, 19/03/2018,
18/05/2018 e 02/07/2018 e uma sem data (fls. 9, 118/119, 126, 127, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 136, 137, 138, 139, 140,142, 152, 153).
Consta dos autos que a Chefe do Serviço de Farmácia Ambulatorial, Capitão-de-
Corveta CRISTIANE CARDOZO WERGUES, informou ao Capitão-de-Mar-e-Guerra MÁRIO
AUGUSTO NOGUEIRA CAVALCANTE ter detectado que a Terceiro-Sargento FERNANDA
FERREIRA ALVES apresentou ao SEDIME diferentes receituários médicos nos quais a grafia
das prescrições era semelhante à grafia de FERNANDA (fl. 09).
Averiguou-se que tais receitas, arquivadas no SEDIME, são provenientes de três
instituições de saúde do Rio de Janeiro-RJ, quais sejam, Hospital Naval Marcílio Dias,
Hospital Eduardo Rabello e Secretaria Municipal de Saúde-RJ, tendo como única prescritora
a Dra. MÔNICA BARK CORRÊA (CRM-RJ 52.90626-3), conforme o carimbo utilizado.
Ocorre que o registro profissional da Dra. MÔNICA encontra-se na situação de
'transferido' no sítio eletrônico do CREMERJ e está inscrito no CRM-PR, com data de
14/03/2017 (fls. 246 e 247 e evento 32, doc. 4). Além disso, dessas receitas, 10 possuem
em seu cabeçalho o timbre do Hospital Naval Marcílio Dias como instituição emissora,
contudo seu Departamento de Recursos Humanos informou que não constam dados
cadastrais nem vínculo empregatício de MÔNICA BARK CORRÊA com esse hospital.
Ouvida, a médica Dra. MÔNICA BARK CORRÊA BALDEZ (fls. 1/3, evento 23) afirmou
jamais ter trabalhado no Hospital Naval Marcílio Dias. Esclareceu que sempre atendeu
crianças, nas áreas de Neonatologia e Pediatria. Além disso, a médica acrescentou que
seus dados pessoais foram usados para a emissão de um cartão de crédito junto ao Banco
Itaú, porém com o endereço da denunciada (fl. 7, evento 23).
Na condição de indiciada, FERNANDA FERREIRA ALVES (evento 31, doc. 3) declarou
que, com as receitas médicas apresentadas, adquiria medicamentos no SEDIME para
familiares porque os remédios eram mais baratos. Alegou que usava receitas carimbadas e
assinadas que lhe foram entregues por uma colega, cujo nome não revelou, e então as
preenchia com base nas receitas dos médicos que haviam atendido seus familiares.
Saliente-se que a Sargento não possuía dependentes cadastrados junto ao Sistema de
Saúde da Marinha, os quais poderiam ser atendidos no SEDIME, não sendo essa concessão
aberta aos beneficiários - pai, mãe e irmãos - e que as receitas falsificadas estavam todas
em nome da denunciada (doc. 1 e fl. 5 do doc. 2, evento 15).
Portanto, verifica-se que, com a conduta exposta, FERNANDA FERREIRA ALVES, agindo
livre e conscientemente, incorreu no delito de falsificação de documento, previsto no art.
311 c/c o art. 9º, II, e, na forma do art. 80 (17 vezes), todos do Código Penal Militar.
(...)".
A Denúncia foi recebida em 16.9.2019 (Processo Relacionado: APM nº 7001222-94.2019.7.01.0001,
Evento 1, Doc. 2).
Na mesma Decisão de instauração da APM, atendendo a promoção do MPM, o Magistrado "a quo",
com base no art. 397, sem prejuízo do disposto no art. 25, ambos do CPPM, determinou o arquivamento
parcial do feito por ausência de comprovação da materialidade ilícita. Essa análise estava adstrita à possível
prática do crime militar de falsificação documental referente às outras 19 (dezenove) receitas médicas,
cujos originais não foram localizados no Setor de Distribuição de Medicamentos do Hospital Naval Marcílio
Dias. Dessa forma, restou inviabilizada a necessária realização da perícia grafotécnica (Processo
Relacionado: APM nº 7001222-94.2019.7.01.0001, Evento 1, Docs. 2 e 3).
Também, acolhendo o pleito ministerial, com suporte no art. 146 do CPPM, o Juiz Federal da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM declarou a incompetência da Justiça Castrense para conhecer dos fatos
relativos à possível prática de crime de estelionato, supostamente atribuído à Sgt FERNANDA, contra a Dra.
Mônica Bark Corrêa Baldez, concernente à falsificação de carimbo com o nome e o CRM da referida médica.
O Magistrado entendeu que o fato (constante do Boletim de Ocorrência nº 2018/872619 no 1º Distrito
Policial de Cascavel/PR) não atingiu as instituições castrenses e, por isso, seria delito comum. Assim, foi
determinada a remessa de cópias dos autos à Justiça comum do Estado do Rio de Janeiro (Processo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/05/2021 17:23:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211013d628
Relacionado: APM nº 7001222-94.2019.7.01.0001, Evento 1, Docs. 2 e 3).
A então Sgt FERNANDA foi citada pessoalmente em 23.9.2019 (Processo Relacionado: APM nº
7001222-94.2019.7.01.0001, Evento 16, Docs. 1 e 2).
Na instrução criminal, as seguintes testemunhas, arroladas pelo MPM na Denúncia, foram inquiridas:
a CC Cristiane Soares Cardozo Wergues, o 2º Sgt Ref Alaor Ribeiro e a Dra. Mônica Bark Corrêa Baldez; esta
última, por videoconferência, com a colaboração da Justiça Federal em Cascavel/PR (Processo Relacionado:
APM nº 7001222-94.2019.7.01.0001, Eventos 25 e 31).
Noutro momento processual, as testemunhas, indicadas pela Defesa, foram inquiridas: a Sra. Priscila
Marques Canário, a Cb RM2 Cristy Ellen dos Santos Ribeiro, a Cb RM2 Tamires Ferreira Neves, a Sra. Maria
Luiza dos Santos Mangue, a Ten Isabela Laudares Marques Gadini e o Ten Daniel Nascimento do Amaral
(Processo Relacionado: APM nº 7001222-94.2019.7.01.0001, Eventos 47/49).
Na assentada destinada à inquirição das derradeiras testemunhas, ao final, o interrogatório foi
procedido. No entanto, a ré preferiu fazer uso do direito ao silêncio (Processo Relacionado: APM nº 7001222-
94.2019.7.01.0001, Evento 49).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet nada diligenciou (Processo Relacionado: APM nº 7001222-
94.2019.7.01.0001, Evento 53).
Por sua vez, naquela fase processual, a Defesa requereu a instauração de Incidente de Insanidade
Mental da acusada. O Juízo atendeu o pleito (Processo Relacionado: APM nº 7001222-94.2019.7.01.0001,
Eventos 60 e 62).
O Incidente de Insanidade compôs autos apartados, os quais se vincularam ao processo principal. O
Laudo Complementar, confeccionado pelos médicos peritos, em síntese, descartou a possibilidade de a
periciada estar acometida de qualquer anomalia de ordem psíquica, tanto à época do exame, quanto por
ocasião do interregno da conduta ilícita perpetrada. Também, foi atestado que a examinada mantinha
preservadas a cognição, a capacidade de entendimento e a autodeterminação (Processo Relacionado:
Incidente de Insanidade Mental do Acusado nº 7001493-06.2019.7.01.0001, Evento 45).
Em Alegações Escritas, o Órgão Ministerial requereu a procedência da Denúncia, com vistas à
condenação da acusada como incursa no art. 311 do CPM, em continuidade delitiva - 17 (dezessete) vezes
(Processo Relacionado: APM nº 7001222-94.2019.7.01.0001, Evento 84).
Foi notado que, não obstante a diligente atuação do Juízo "a quo", o ritmo processual sofreu
significativo impacto pelas medidas adotadas em decorrência da pandemia pelo Coronavírus.
Ademais, diversos incidentes de natureza processual foram percebidos, em essência, envolvendo a
Defesa, os quais seguem pontuados, dada a sua pertinência.
Ocorreram alguns entraves para a Defesa atender, com presteza, as determinações judiciais
relativas à observância do art. 428 do CPPM. Assim, procederam-se sucessivos retardamentos e
prorrogações de prazo. Por sua vez, noutro movimento, a DPU formulou pedidos de suspensão do processo
por conta da pandemia, os quais foram indeferidos pelo Magistrado "a quo". Essas circunstâncias afetaram a
dinâmica processual (Processo Relacionado: APM nº 7001222-94.2019.7.01.0001, Eventos 86/88, 103/104,
106, 118, 121/122, 124, 127/128, 130/131, 135, 139, 146 e 147).
Por fim, a Defesa atendeu à determinação judicial e apresentou as Alegações Escritas. No documento
defensivo, a absolvição da acusada foi pleiteada, por atipicidade da conduta, em dupla vertente: crime
impossível e insignificância penal. Ainda, outros requerimentos foram apresentados (Processo Relacionado:
APM nº 7001222-94.2019.7.01.0001, Evento 148):
a) o adiamento da sessão de julgamento designada, para que a sua realização fosse possibilitada no
modelo presencial; e
b) o encaminhamento ao juízo dos documentos que tiveram a sua idoneidade questionada, para a
sua utilização no julgamento.
Pelo Ofício nº 844/HNMD-MB, de 26.6.2020, o Juízo Militar foi informado do licenciamento da Sgt
FERNANDA do Serviço Ativo da Marinha, a contar de 25.6.2020 (Processo Relacionado: APM nº 7001222-
94.2019.7.01.0001, Evento 151).
Em atendimento à diligência requerida pela DPU, os receituários médicos, sobre os quais há o
questionamento de sua idoneidade, foram acostados aos autos após a entrega dos documentos físicos na
sede do Juízo, provenientes da OM (Processo Relacionado: APM nº 7001222-94.2019.7.01.0001, Evento 155).
Em Despacho saneador, o Magistrado "a quo" manteve o julgamento por videoconferência e, ainda,
determinou a imediata remessa dos receituários médicos para a DPU, com vistas a sua utilização por
ocasião da audiência, conforme solicitara. No entanto, foi estabelecida, tão logo finalizada a Sessão, a
necessidade da restituição dessa documentação ao Juízo (Processo Relacionado: APM nº 7001222-
94.2019.7.01.0001, Eventos 157 e 164).
Na Sessão designada para o julgamento, em 14.7.2020, em sede de preliminar, a DPU suscitou a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/05/2021 17:23:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211013d628
incompetência do CPJ Mar para o julgamento do feito. Na visão defensiva, diante do licenciamento da
acusada do Serviço Militar, o Processo deveria submeter-se à jurisdição monocrática do Juiz Federal da
Justiça Militar daquela Auditoria (Processo Relacionado: APM nº 7001222-94.2019.7.01.0001, Eventos
167/169).
O Colegiado de 1º grau, por unanimidade, rejeitou a arguição de incompetência suscitada. Diante
disso, pela ordem, manifestando o interesse na interposição de Recurso em Sentido Estrito (RSE), com base
no parágrafo único do art. 516 do CPPM, a Defesa requereu a suspensão do Processo. O MPM manifestou a
sua concordância com essa derradeira intervenção defensiva. Em nova deliberação, o CPJ Mar, por
unanimidade, acolheu o requerimento de suspensão do processo, até ulterior decisão, na eventualidade de
recurso, no intuito de questionar a definição de competência estabelecida (Processo Relacionado: APM nº
7001222-94.2019.7.01.0001, Eventos 167/169).
Não houve a interposição de qualquer recurso acerca das deliberações do CPJ Mar acima
mencionadas. Diante disso, conforme a interpretação dada pelo Juízo Militar de acordo com o contexto
circunscrito aos autos, a aludida suspensão do processo perdeu a sustentação. Assim, nova data para a
Sessão de Julgamento foi designada (Processo Relacionado: APM nº 7001222-94.2019.7.01.0001, Eventos
181/182).
Em nova petição, a Defesa expôs estranhar a marcação do julgamento, pois, no seu ponto de vista, a
Decisão de suspensão do Processo produziria efeitos até que a matéria em questionamento estivesse
suficientemente pacificada. Na sua avaliação, isso aconteceria apenas com a sua apreciação pelo STF, em
processo análogo. Nessa conjuntura, na óptica defensiva, inexistia qualquer interesse recursal acerca das
Decisões tomadas pelo CPJ Mar. Por isso, o Defensor justificou a sua inércia (Processo Relacionado: APM nº
7001222-94.2019.7.01.0001, Evento 192).
Na Sessão de 18.8.2020, a DPU expôs oralmente, em síntese, a sua incompreensão a respeito do
entendimento aplicado pelo Juízo concernente à retomada do curso processual. Por sua vez, o MPM
manifestou a sua discordância com a abordagem defensiva. Na sequência, o CPJ Mar decidiu, por
unanimidade, dar prosseguimento ao processo, pois, em síntese, a suspensão processual, outrora aplicada,
não teria o caráter abrangente, como desejado pela Defesa. Entre a fundamentação apresentada, encontra-
se a contextualização da Sessão que deliberou pela suspensão processual ("em caráter precário", apenas
para oportunizar eventual RSE defensivo), sem qualquer intenção de sinalizar que a pacificação do tema,
com a retomada processual, viria tão somente com a Decisão do STF.
Nesse compasso, ficou consignado nessa derradeira Decisão do CPJ Mar (Processo Relacionado: APM
nº 7001222-94.2019.7.01.0001, Eventos 203, 205 e 210):
"(...) a ação penal foi paralisada no aguardo da interposição do recurso no prazo legal,
como a digna Defesa havia anunciado em audiência, o que deixou de fazê-lo, quedando-se
inerte, conforme se vê da certidão de decurso de prazo, ao Evento 181. Não é demais
lembrar do princípio da Disponibilidade Recursal inerente à Defesa, como pontuou o nobre
Membro do Parquet por ocasião da realização do ato processual. (...)."
Irresignada novamente, a DPU impetrou o Mandado de Segurança (MS) nº 7000641-
75.2020.7.00.0000 perante o STM. O pleito liminar referia-se à retirada de pauta da APM nº 7001222-
94.2019.7.01.0001, da Sessão do CPJ Mar da 1ª Aud./1ª CJM, prevista para ser julgada em 15.9.2020. Quanto
ao mérito, era postulada a anulação da Decisão que determinou o prosseguimento do citado Processo
(Processo Relacionado: APM nº 7001222-94.2019.7.01.0001, Evento 227).
Em Decisão de 10.9.2020, o Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos, na qualidade de Relator do
MS, indeferiu o pleito liminar. Após, monocraticamente, sendo cientificado do julgamento da APM em
questão na Instância "a quo", S. Exa. julgou a perda de objeto do MS e determinou o seu arquivamento
(Processo Relacionado: APM nº 7001222-94.2019.7.01.0001, Eventos 228, 230 e 254).
Em Sessão realizada em 15.9.2020, o CPJ Mar decidiu, por unanimidade, pela procedência da
pretensão acusatória para condenar a ex-3º Sgt Mar FERNANDA FERREIRA ALVES à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incursa no art. 311 do CPM, com a concessão do direito de apelar em liberdade, o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e, ainda, fixou o regime prisional aberto para o eventual cumprimento
da pena (Processo Relacionado: APM nº 7001222-94.2019.7.01.0001, Eventos 235 e 237).
A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU, em 18.9.2020. A Defesa interpôs tempestivo
Apelo. Por seu turno, operou-se o trânsito em julgado para o Órgão Ministerial (Processo Relacionado: APM
nº 7001222-94.2019.7.01.0001, Eventos 237, 243 e 244).
Em suas Razões Recursais, inicialmente, a Defesa pede a devolução ampla de toda a matéria de fato
e de direito discutida na 1ª Instância. Na sequência, em sede de preliminar, suscita a nulidade do feito,
calcada na alegada competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar para o processo e o
julgamento do caso, dada a condição atual da ré (civil), com base na Lei nº 8.457/92, alterada pela Lei n°

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/05/2021 17:23:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211013d628
13.774/2018. No mérito, a DPU requer a absolvição da acusada pela atipicidade da conduta, considerando
que o documento questionado, sujeito à verificação de outrem no recebimento, de plano, tornaria
identificável a falsificação, ensejando crime impossível. Alternativamente, pede a absolvição baseada na
atipicidade material da conduta pela incidência do Princípio da Insignificância (Evento, 1, Doc. 3, desta
Apelação).
Em Contrarrazões, retorquindo a pretensão absolutória, o MPM pugna pelo não provimento do
Recurso, com a consequente manutenção da Sentença condenatória pelos seus judiciosos fundamentos
(Evento 1, Doc. 2, desta Apelação).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de
Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, pronuncia-se pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito,
opina pelo conhecimento e pelo não provimento do Apelo defensivo, para manter incólume a Sentença
recorrida (Evento 6, desta Apelação).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.

VOTO

O presente Recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade, merecendo ser conhecido, processado
e julgado.
Algumas matérias preliminares serão objeto de deliberação.

1ª Preliminar
Pedido defensivo de conversão do julgamento, previsto em Sessão Virtual, para Videoconferência —
cumprimento de Despacho do Relator, submetendo a matéria à deliberação plenária.

1. A preliminar suscitada.
Trata-se de matéria a ser analisada, em sede de Preliminar, dando cumprimento a Despacho exarado
por este Relator.
Na origem, está o pedido defensivo de conversão do julgamento, previsto para Sessão Virtual, para a
modalidade Videoconferência.
2. A posição do Relator, com a respectiva abordagem.
O presente Processo encontrava-se incluído em pauta para o julgamento, na modalidade de Sessão
Virtual, com início em 3.5.2021 (publicação, no DJe, em 16.4.2021).
Sendo cientificada do julgamento pautado, em Manifestação apresentada em 26.4.2021, após
discorrer sobre o âmbito recursal, a Defesa da Apelante requereu a conversão do julgamento para a
sistemática de Videoconferência, adotada nesse período de excepcionalidade em razão da pandemia. Na
sequência, apresentou o pleito de sustentação oral nos interesses da Recorrente (Evento 22, desta
Apelação).
Em essência, as teses defensivas encontram-se expostas na aludida Manifestação Judicial. A rigor,
considerando a situação excepcional e o formato designado para a Sessão do Tribunal, a DPU teria tempo
hábil para produzir o arquivo eletrônico, com a pertinente sustentação oral, para compor o julgamento em
questão, na forma disciplinada na Resolução STM nº 275, de 2.4.2020 (e modificações posteriores), na
modalidade de Sessão Virtual.
Inclusive, a esse respeito, em Despacho exarado em 27.4.2021, este Relator mostrava-se favorável à
providência. Entretanto, a Decisão pertinente competiria exclusivamente à Presidência do Tribunal, à luz do
art. 6º, inciso XXX, do RISTM.
Diante da importância da matéria, entendeu-se apropriado relegar para este momento, em sede de
Preliminar, a apreciação da temática, com vistas à definição do formato destinado ao julgamento do
Processo. Isso ficou delineado no Despacho exarado por este Relator em 27.4.2021 (Evento 24, desta
Apelação).
Nota-se que os aspectos envolvidos no Recurso encontram-se suficientemente maduros para a
formulação de juízo de valor pelos Ministros do Tribunal. Os posicionamentos se estruturarão apoiados na
Sentença, nas Razões Recursais, nas Contrarrazões, no Parecer da PGJM e, mais recentemente, na

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/05/2021 17:23:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211013d628
Manifestação Judicial da DPU. Ademais, da leitura desta derradeira peça defensiva não se vislumbra amparo
suficiente para protelar o julgamento para outro momento, numa vindoura Sessão por Videoconferência.
Enfatize-se que, noutra oportunidade, no julgamento da Apelação nº 7000479-80.2020.7.00.0000, de
Relatoria do Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, situação similar foi apreciada.
Naquela ocasião (18.3.2021), por unanimidade, o Tribunal manteve o julgamento do Processo em
Sessão Virtual. Na Ementa do precedente ficou consignado:
"(...) 1. Considerando a crise sanitária mundial, sem motivo justo e fundamentado,
não há razão para que o processo não seja julgado em ambiente virtual, inexistindo
qualquer prejuízo ao pleno exercício da ampla defesa. (...)."
Como razões adicionais de decidir, agrego os fundamentos trazidos naquele Voto condutor, para
embasar o presente posicionamento. Consta do Acórdão exarado:
"(...) Inicialmente, é mister destacar que a realização de julgamento virtual dos
processos está prevista no § 7º do art. 62 do Regimento Interno do STM e foi
regulamentada pela Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, a qual dispõe sobre a
realização de sessões de julgamento virtuais na Justiça Militar da União, em decorrência da
pandemia do novo Coronavírus, a fim de manter a prestação jurisdicional, minimizando os
efeitos deletérios da suspensão de prazos e mantendo ativa a função judicante.
Ademais, dispõe o art. 7º da Resolução sobre a possibilidade de o Relator deferir
pedido formulado para que o processo não seja julgado em ambiente virtual. Confira-se:
'Art. 7º O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual
pode ser formulado pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até 1 (um) dia
útil após a publicação da pauta. Nesse caso, se deferido pelo Relator, o processo
será retirado de pauta e designada pelo Presidente data oportuna para
julgamento presencial.'
Nessa hipótese, para a retirada do feito da pauta virtual para submissão a julgamento
por videoconferência faz-se necessária a apresentação de motivação válida e suficiente, a
fim de que o Relator do processo possa analisar a existência ou não dessa necessidade.
Nos presentes autos, a Defesa não apresentou qualquer fundamentação válida com o
objetivo de validar o seu pedido, tampouco demonstrou a possibilidade de eventuais
prejuízos acarretados pelo julgamento virtual do presente Recurso.
Na verdade, conforme se verifica, foi deferido o pedido de sustentação oral formulado,
o que leva a crer que todos os meios de exercício do contraditório e da ampla defesa estão
sendo garantidos, inclusive em julgamentos não-presenciais.
Sobre o tema, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, em 17 de junho de 2020, da
seguinte forma:
'[...] Requer 'o destaque do feito da pauta virtual para submissão a
julgamento no ambiente físico' (doc. 11). Examinados os elementos havidos no
processo, DECIDO.
4. Razão jurídica não assiste ao requerente.
5. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o
pedido de destaque:
'Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos
com pedido de:
I - destaque feito por qualquer ministro;
II - destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48
(quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator'.
O requerimento de destaque pela parte com base no inc. II do art. 4º da
Resolução/STF n. 642/2019 não produz efeito automático, submete-se à decisão
do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente.
Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, é facultado 'ao
Relator submeter os agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por
meio de sessões virtuais nas Turmas desta Suprema Corte' (RHC n. 141.044-
AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).
6. Na espécie, não se demonstra especificidade a autorizar o deferimento
da pretensão de julgamento presencial formulada pela parte.
O agravante não demonstra eventual prejuízo ou maior eficiência em
julgamento que não o virtual.
O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/05/2021 17:23:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211013d628
por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional
da celeridade processual.
Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem
prejuízo da análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros.
7. Pelo exposto, indefiro o requerimento formulado na Petição/STF n.
42.082/2020. Publique-se.
(HC - AgR n. 185.850, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA. 2ª Turma. Dje
22/06/2020). (Destaque nosso)'.
É válido destacar que, sem motivo justo e fundamentando, não há razão para que o
processo, já devidamente pautado para o Plenário Eletrônico, não seja julgado nesta
oportunidade, para que seja designada nova pauta para inclusão do processo para
julgamento por videoconferência. Não cabe às partes escolher ou definir quando ou por
qual meio o processo será julgado.
(...).
Pelo exposto, indefiro o pedido de conversão do julgamento desta Apelação da
modalidade 'sessão plenário virtual' para a sistemática de videoconferência, por não haver
justa causa para a medida (...)."
3. A Conclusão.
Conforme abordado, no pedido defensivo inexiste ponto que realce a necessidade instransponível de
julgamento do presente Processo pela sistemática de Videoconferência. Infere-se que a estratégia constitui,
tão somente, preferência da Defesa.
A rigor, inexistindo pleito prévio das partes, tampouco sinalização do Relator, a modalidade do
julgamento é definida pelo Presidente do Tribunal, com esteio no art. 6º, inciso XLIII, do RISTM.
Portanto, impõe-se o indeferimento do pedido defensivo.
Pelo exposto, indefiro o pedido de conversão do julgamento desta Apelação da modalidade "Sessão
Plenário Virtual" para a sistemática de "Videoconferência", por não haver justa causa para embasar a
medida.

Na sequência, outras preliminares serão apreciadas.

2ª Preliminar
Devolução plena da matéria de fato e de direito - arguição da Defesa

1. A preliminar suscitada.
Numa formulação genérica, a Defesa pugna pela devolução plena "de toda a matéria de fato e de
direito discutida em primeiro grau de jurisdição, como medida de justiça".
Grosso modo, esse pleito remete à reanálise integral do conteúdo processual, sobretudo o suporte
fundamentador da condenação imposta pelo Juízo "a quo".
O pedido compreende retórica jurídica, cujo aparente intuito é reforçar o desejo de que os
fundamentos da Sentença sejam revisitados.
2. A posição do Relator, com a respectiva abordagem.
A presente preliminar deságua no seu não conhecimento. O seu conteúdo reverbera no mérito do
Apelo. Está com ele imbricado.
À evidência, diante do pleito absolutório envolvido no Apelo, operar-se-á o revolvimento da matéria
fática. Todavia, isso não induz a apreciação de questões que pouco influenciariam no desfecho recursal.
O Recurso tem objetivo explícito e, por isso, o manejo das Razões Recursais deve compor estreito
alinhamento com esse escopo. Nessa esteira, estabelecer-se-á a linha dorsal da análise no Tribunal.
A título de ilustração, em termos práticos, verifica-se que, exarada a Sentença condenatória, no
apelo interposto, por óbvio, o recorrente apresentará argumentos tendentes a alcançar a absolvição.
Assim, na abrangência desse eventual Apelo, os fundamentos condenatórios estarão abarcados. O
exame recursal cuidará da aferição da solidez da Sentença, bem como dos parâmetros utilizados na
dosimetria da pena.
Portanto, a análise criteriosa do suporte condenatório, em confronto com a pretensão absolutória,
alcançará a abrangência recursal esperada, contemplando o seu efeito devolutivo. Nesse formato, compõe-
se a lógica processual, a qual guiará o exame do Recurso.
Nesse diagrama, diante de Sentença condenatória exarada, o efeito devolutivo do recurso, com a
sua extensão de maior abrangência, envolverá a pretensão absolutória, como natural corolário.
O efeito devolutivo do apelo tem limitadores. Há a preponderância do brocardo "tantum devolutum

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/05/2021 17:23:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211013d628
quantum appellatum". Por isso, o recorrente, em seu arrazoado, deve abordar os temas considerados
imprescindíveis para alcançar o seu objetivo.
Em linhas gerais, o Tribunal tem compreendido que essa espécie de arguição não deve prosperar.
No acervo jurisprudencial do Tribunal, colhem-se recentes precedentes:
"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. CONFUSÃO COM
O MÉRITO. (...). II - No tocante à preliminar de amplitude do efeito devolutivo no Recurso de
Apelação, inviável sua análise antecipada, haja vista que tal pedido se confunde com o
mérito, na forma do § 3º do art. 79 do Regimento Interno deste Tribunal. Não conhecimento.
(...)."
(STM. Apelação nº 7000458-75.2018.7.00.0000. Relator Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julg.: 13.11.2018. Public.: DJe de 27.11.2018); (Grifos nossos.)
"EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. (...) Na hipótese, não há que se confundir efeito
devolutivo amplo com efeito ilimitado, sob pena de ferir gravemente os próprios e caros
princípios do devido processo legal, do contraditório e da paridade d'armas. (...) Preliminar da
amplitude do efeito devolutivo do Recurso de Apelação imbricada com o mérito e nele sendo
examinada. Decisão por unanimidade (...)."
(STM. Apelação nº 7000383-65.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes
Mattos. Julg.: 11.2.2021. Public.: DJe de 3.3.2021); (Grifos nossos.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE. MATÉRIA DE MÉRITO.
(...) A questão da amplitude do efeito devolutivo do recurso de apelação está imbricada com o
próprio mérito recursal, de maneira que não deve ser conhecida como preliminar. (...)
Recurso ministerial não provido. Por unanimidade."
(STM. Apelação nº 7001449-17.2019.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros
Góes. Julg.: 13.8.2020. Public.: DJe de 26.8.2020.) (Grifo nosso.)
3. A conclusão.
Conforme dito, o efeito devolutivo pleno, requerido pela apelante, sofre limitações. Nesse sentido,
vicejam diversos precedentes do Tribunal.
De plano, a matéria remete para o exame do teor das Razões Recursais, nas quais o pedido
absolutório se identifica. O pleito está imbricado com o mérito recursal. Torna-se infrutífera a sua análise em
sede preambular.
Portanto, impõe-se o não conhecimento da preliminar.
Ante o exposto, não conheço da preliminar, suscitada pela Defesa, de incidência do efeito devolutivo
pleno do Recurso, relegando o seu exame juntamente com o mérito recursal, com base no art. 81, § 3º, do
RISTM.

3ª Preliminar
Nulidade do processo, diante da incompetência do CPJ Mar para o julgamento - arguição defensiva

1. A preliminar suscitada.
Em seguida, em nova preliminar, a Defesa suscita a nulidade do feito, sendo apontada a
incompetência do CPJ Mar para o julgamento. Nesse compasso, pondera-se pela competência monocrática
do Juiz Federal da Justiça Militar para o processo e o julgamento do caso.
2. A posição do Relator, com a respectiva abordagem.
O raciocínio defensivo, numa peculiar interpretação do art. 30, inciso I-B, da vigente da Lei nº
8.457/92 (Lei de Organização Judiciária da Justiça Militar da União - LOJMU), alterada pela Lei n°
13.774/2018, incorpora a ideia de que a condição atual da ré (civil) teria supremacia na definição do Órgão
da JMU competente para o julgamento do caso. Assim, o licenciamento da ré das fileiras da Marinha
introduziria questionável componente no feito, supostamente deflagrador de irregularidade de caráter
processual.
A arguição de nulidade processual não deve prosperar.
A questão suscitada, na óptica defensiva, em tese, consubstanciaria violação ao Princípio
Constitucional do Juiz Natural, tangenciando, também, a inobservância ao Devido Processo Legal.
O vértice da problemática está relacionada com a alteração legislativa implementada na LOJM, no
que tange à definição das competências dos Órgãos integrantes da Jurisdição Castrense de 1º grau — Juiz

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/05/2021 17:23:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211013d628
Federal da Justiça Militar e os Conselhos Permanente e Especial de Justiça — quando do julgamento de
agente civil, ao qual se imputa a prática de crime de natureza militar.
Nesse sentido, nem todas as situações, relativas ao processamento de ex-militares na 1ª Instância
da JMU, restaram claramente disciplinadas a partir da Lei nº 13.774/2018.
A literalidade da nova regência legal não propicia a clareza necessária para a compreensão de todas
as questões abarcadas na temática. Certamente, diversos aspectos inusitados surgirão reclamando a sua
pronta solução. Assim, paulatinamente, as matérias polêmicas serão apaziguadas com a esperada
consolidação da jurisprudência. E o presente caso estampa essa necessidade.
O Projeto de Lei, que culminou com a promulgação da Lei nº 13.774/2018, é proveniente do STM. A
sua Exposição de Motivos é insculpida no propósito de justificar o novo eixo competencial, no tocante aos
civis, nos seguintes termos:
"(...) destaca-se a necessidade do deslocamento da competência do julgamento dos
civis, até então submetidos ao escabinato dos Conselhos de Justiça, para o Juiz-Auditor
[denominação de outrora do cargo integrante da carreira da Magistratura Militar]: se por
um lado é certo que a Justiça Militar da União não julga somente os crimes dos militares,
mas sim os crimes militares definidos em lei, praticados por civis ou militares; de outro, é
certo também que os civis não estão sujeitos à hierarquia e à disciplina inerentes às
atividades da caserna e, consequentemente, não podem continuar tendo suas condutas
julgadas por militares. Assim, passará a julgar os civis que cometerem crime militar."
Alinhado com o desiderato da medida legislativa outrora proposta, a competência monocrática do
Juiz Federal da Justiça Militar encontra-se, agora, delineada no art. 30 da LOJM, com a seguinte redação:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada
pela Lei nº 13.774, de 2018)
I - decidir sobre recebimento de denúncia, pedido de arquivamento, de devolução de
inquérito e representação;
I-A - presidir os Conselhos de Justiça; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando
estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº
13.774, de 2018.)
A inovadora concepção legislativa é inspirada na circunstância de os civis não estarem sujeitos à
hierarquia e à disciplina militares, mormente por serem estes os Princípios basilares das Forças Armadas,
merecedores de tutela nesta JMU.
Por isso, havia movimento na doutrina e em alguns precedentes do STF sinalizando que os civis não
deveriam ser julgados por juízes militares, porque estes, em seu mister, encontram-se habilitados com a
compreensão dos valores militares supostamente violados com a conduta delitiva, entre outras
idiossincrasias inerentes à carreira das Armas e à atividade na caserna.
A situação concreta relativa à acusada, ex-3º Sgt Mar, deve ser vista de outra forma. À época dos
fatos que lhe foram imputados, ela mantinha o seu vínculo funcional com a Marinha, ou seja, era militar da
ativa. Nessa esteira, a conduta perpetrada entrelaça-se com a atividade castrense, trazendo repercussões
no tocante aos valores tutelados.
A presença dos militares na composição dos colegiados, estruturados na forma de Escabinato, é
essencial para a exata compreensão do episódio delitivo, com as peculiaridades que lhe são inerentes, na
profundidade que a análise fática exige. A presente tônica favorece a escorreita prestação jurisdicional nesta
esfera especializada. Inclusive, essa concepção consolida a base principiológica de sua existência.
Consta do sentido teleológico do novo texto legal da LOJM a interligação do evento delitivo,
considerando o momento de sua consumação, com a condição pessoal do agente (militar ou não militar).
Nessa equação, mantém-se preservada a caracterização de crime de natureza militar. No entanto,
para efeito de definição da competência (se Juízo monocrático ou Escabinato), é realizada substancial
diferenciação. Numa vertente está aquele que se encontrava inserido no contexto castrense (relação
funcional - militar), podendo, inclusive, já ter sido excluído. Noutro prisma, localiza-se o agente que nunca
teve qualquer vínculo com as Forças Armadas e, por isso, sequer conhece, minimamente, os valores
cultuados/tutelados no seio da caserna.
Diante dessa conjuntura, é inconcebível dizer que a prática de crime militar, por integrante das
Forças Armadas (militar na ocasião dos fatos), esteja destituída de qualquer infringência de valor moral/ético
estruturado nos Princípios da Hierarquia e da Disciplina. Vale comentar que a solidez das instituições
castrenses reside no vigor com que se consagra a observância dos citados Postulados.
O sentido condensado, na nova redação da LOJM, não induz à determinação de que, nos processos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/05/2021 17:23:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211013d628
em que o agente era militar ao tempo do crime, a perda superveniente dessa condição estabeleceria a
competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar.
Figuradamente, caso fosse admitida a controvertida hipótese acima assinalada, estar-se-ia aceitando
que a desconstituição da condição de militar impõe mudança automática da competência para submeter o
Processo ao Juízo monocrático no primeiro grau da JMU. Reflexamente, nessas circunstâncias, estaria
estampada a permissão de que o próprio acusado poderia, em momento que lhe aprouvesse, escolher o
órgão jurisdicional ao qual se submeteria. Essa conjectura configuraria a falência da sistemática na qual
reside o Escabinato, subtraindo do Colegiado a apreciação de questões fáticas imbricadas com os Princípios
da Hierarquia e da Disciplina militares.
Ocorre que a condição de militar, ao tempo dos fatos, repercute na configuração do crime de
natureza castrense. Por conseguinte, fixa a competência da JMU e, igualmente, a do Escabinato.
Para além, vale comentar que o acusado (ex-militar), fruto das experiências vivenciadas na caserna
e, diante das instruções recebidas, tem o seu caráter forjado na integridade e na retidão comportamental.
Logo, é esperado que saiba se pautar adequadamente no convívio com os colegas, bem como no meio civil.
A rigor, embora excluído/licenciado, trata-se de pessoa mobilizável para eventual composição de
contingente militar.
Sob esse formato, em sentido prospectivo, permanece o interesse de que mantenha hígidos os
padrões de conduta outrora assimilados no Serviço Militar, no qual impera a observância de valores
inegociáveis.
Justifica-se a atuação do Escabinato na JMU para o adequado tratamento da eventual infringência aos
vetores que, em algum momento, restaram ultrajados e comprometeram a estrutura basilar das Forças
Armadas.
Tais caracteres passam a integrar a visão direcionada ao universo de pessoas formatadas com os
valores intrínsecos à condição de militar. Sob esse prisma, portanto, deve ocorrer o julgamento, no concerto
de quem conhece e pratica tais atributos.
Dessa forma, como excluir o Escabinato desse mister e, por outro lado, conferi-lo unicamente ao
Juízo monocrático?
Se tais concepções forem alijadas do Órgão Julgador colegiado de 1º grau, fatalmente haverá risco
de falha na prestação jurisdicional por faltar componente elementar. O equilíbrio, segundo a concepção
histórica da JMU, deriva da constituição do Escabinato.
No âmbito da JMU, a definição competencial, em observância ao Princípio do Juiz Natural, remete às
circunstâncias (pessoais e fáticas) verificadas no instante da prática ilícita.
Nessa vertente, a LOJM, com a redação dada pela Lei nº 13.774/2018, no que tange ao
estabelecimento da competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, deve ser aquilatada
restritivamente. Na hipótese, conforme abordado, há limitações quanto à eventual permissividade para a
pretendida interpretação extensiva. Portanto, tal compreensão está em descompasso com a "mens legis".
Por isso, é desaconselhada. Nessa esteira, é irretocável a regra de fixação da competência dos Conselhos de
Justiça, quando se tratar de acusado militar (oficial e praça), fora dos casos de coautoria com civil, a quem é
imputada a prática de crime de natureza castrense.
Outrossim, exsurge como indevida a interpretação estampada na pretensão defensiva. O CPJ Ex
prossegue competente para o processo e o julgamento da APM em tela, haja vista que, por ocasião da
prática ilícita, a acusada ostentava a condição de militar da ativa.
No contexto da referida competência do Juiz Federal da JM e dos Conselhos, passa-se a interpretar a
LOJM, na forma como foi modificada pela Lei n° 13.774/18.
A título de orientação, serão detalhados aspectos que compõem a problemática relativa à
compreensão, estruturada sob os ditames da razoabilidade, no que concerne à vigente LOJM, com a
alteração trazida pela Lei nº 13.774/2018. Nessa direção, ferramentas jurídicas foram empregadas com
efeitos promissores.
O tema foi objeto de amplo debate no Tribunal. Como resultante, foi fixada diretriz tendente a trazer-
lhe solução eficaz, no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) apresentado pela
PGJM, materializado na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 cujo escopo é a pacificação da matéria.
Sob o referido formato procedimental, o Tribunal fixou a seguinte tese jurídica [1]:
"(...) Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis
que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas. A tese
fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1° e no 2° grau da Justiça
Militar da União. Nos processos em trâmite perante esta Corte Castrense, inclusive ao RSE
7000144-95.2019.7.00.0000, identificado como caso-paradigma, poderão os respectivos
Ministros-Relatores, liminarmente e de forma monocrática: a) caso a pretensão contrarie o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/05/2021 17:23:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211013d628
entendimento ora firmado, julgar pelo desprovimento, nos termos do art. 932, IV, 'c', do
CPC; b) quando a Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento,
depois de facultada a apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, 'c', do
mesmo CPC (...)." (Grifo nosso.)
No STM, o tema foi pacificado por completo no Enunciado nº 17 de sua Súmula:
Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados
que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.
O STF chancelou a compreensão dada pelo STM ao assunto, cuja reiteração de Decisões deu suporte
à consolidação do enunciado sumular acima.
Em 17.12.2020, operou-se o trânsito em julgado, na Suprema Corte, do Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.279.981, o qual fora interposto em face do Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425-51.2019.7.00.0000. Assim, a situação processual em tela
cristalizou-se como coisa julgada.
A aplicação de Lei (LOJM), tão essencial para o funcionamento e a organização da JMU, deve seguir
os primados básicos regentes de sua indissociável especialidade.
Portanto, não se pode ceder a meros formalismos, sem considerar todo o Niágara de princípios e de
valores que estão envoltos pela questão e que guiam os rumos da JMU.
Em decorrência, frise-se que a condição do agente, ao tempo do crime, deverá ser o guia para
estabelecer a competência dos Conselhos e do Juiz Federal da Justiça Militar.
Sob a regência do tempo da prática delitiva, as praças militares deverão ser processadas e julgadas
pelo CPJ, e os civis (inclusive na condição de praças civis detentoras de Certificado de Reservista - R2),
monocraticamente, pelo Juiz Federal da Justiça Militar.
Essa interpretação decorre do fato de que a Lei não tem palavras em vão. Se o legislador,
expressamente, reduziu o universo de civis àqueles enquadrados nos incisos I e III do art. 9º do CPM,
excluiu, intencionalmente, os demais, abarcados pelo inciso II do art. 9º do CPM.
Logo, ao contrário do que alguns Magistrados têm sustentado, o critério do legislador foi a condição
do agente por ocasião da prática delitiva. Se não fosse assim, perderia nexo balizar o tema no art. 30 da
LOJM, pelo art. 9º do CPM, o qual define o crime militar e reconhece a condição do agente ao tempo da
conduta ilícita.
Naturalmente que há outra falha na Lei nº 13.774/18, porque o art. 27 da LOJM previu, literalmente,
apenas a submissão do militar ao Conselho de Justiça. Para ser mais efetivo, poderia ter esclarecido,
expressamente, sobre a sua competência para processar e julgar os agentes civis (ex-militares), nos casos
previstos no inciso II do art. 9° do CPM.
Perceba-se que o legislador, de forma ativa e expressa, firmou o alcance da competência do Juízo
monocrático nos incisos I e III do art. 9º do CPM. Esse fator absorve a falta de complementação no tocante à
competência do Colegiado "a quo" — art. 27 da LOJM.
Ademais, ressalta-se que esse modo de interpretar a Lei distancia-se de seu mero formalismo e se
apoia nos fundamentos consolidadores da Justiça Castrense.
Consequentemente, se o agente for excluído do serviço ativo e compuser a Reserva Mobilizável, o
Estado, que edificou a JMU, tem o total interesse público de processá-lo e de julgá-lo à luz dos
conhecimentos essenciais da caserna, tudo pela tutela de sua última ferramenta de defesa da sociedade.
E foi exatamente esse o espírito que conduziu a Exposição de Motivos que acompanhou o Projeto de
Lei que estruturou a sancionada Lei n° 13.774/18.
Portanto, reponta imperiosa a análise conjunta dos dispositivos da LOJM alterados. Repare-se que, no
inc. I-B do art. 30, o legislador afirmou que compete ao Juízo monocrático "processar e julgar civis nos casos
previstos nos incisos I e III do art. 9º", do CPM. Inexiste referência ao inciso II do art. 9º do mencionado
Codex.
O civil apenas comete crime militar nos casos previstos pelos incisos I ou III do art. 9º do CPM.
Exatamente os dispositivos que o inciso I-B do art. 30 da LOJM arrola ao delimitar a competência do Juízo
monocrático para processar e julgar civil.
Em decorrência desses vetores, conclui-se, parcialmente, que cabe ao Escabinato o exercício da
prestação jurisdicional para enriquecer os feitos, sempre guiados pelas especificidades da carreira militar.
Por sua vez, incumbe ao Juiz togado agregar o indispensável conhecimento jurídico.
Observe-se que, por um lado, o escopo da existência dos Conselhos ruma no sentido do essencial
julgamento por Juízes togados e militares, os quais trazem, respectivamente, aos autos, os conhecimentos
jurídicos e os detalhes técnicos da caserna.
A LOJM, com a redação dada pela Lei nº 13.774/2018, deve ser aplicada conforme a base
principiológica da JMU.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/05/2021 17:23:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211013d628
A vigência da Lei n° 13.774/18 oferece alerta para as históricas características da JMU, justamente
aquelas que a torna Especial em relação aos demais ramos do Poder Judiciário.
Nessa plataforma, o Escabinato sempre teve imensa importância e relevância, o que define a
especialidade da Justiça Castrense: o juiz togado com os seus indispensáveis e doutos conhecimentos
jurídicos e os juízes militares com a fundamental experiência da caserna, a qual reúne grande lista de
vertentes profissionais, todas introjetadas, mediante a complementação de suas formações, no
cumprimento da missão constitucional das Forças Armadas.
3. A conclusão.
Na hipótese em estudo, no momento da prática ilícita, a acusada ostentava a condição de militar da
ativa. Para clarear, se a ré ainda é mobilizável pelas Forças Armadas, o interesse público,
externado pela atuação do Escabinato, foca-se na análise do caso também à luz das bases
militares, procedimento este coberto pela armadura constitucional.
Essa interpretação, ao contrário do que eventual leitor incauto poderia concluir sobre a
matéria, nada tem de corporativista ou de cunho estritamente formal.
A observância do Juiz Natural é o mais elementar vetor do Estado Democrático de
Direito. No âmbito da JMU, esses cânones assumem dimensão ainda maior, pois a fiel tutela dos
serviços prestados pelas Forças Armadas à sociedade exige, necessariamente, a separação e o
respeito, conforme cada caso concreto, das competências constitucionais declinadas aos
Conselhos de Justiça e aos Juízos Monocráticos.
Dessa maneira, haveria equívoco se a consecução do julgamento fosse realizada no formato
monocrático.
Portanto, baseado no consistente entendimento exarado pelo STM, nos autos do mencionado IRDR,
recaem, com exatidão sobre o CPJ Mar do referido Juízo Militar, o processo e o julgamento da nominada
acusada, em razão das práticas delitivas que lhe foram imputadas (art. 311 do CPM).
Ante o exposto, rejeito a preliminar, arguida pela Defesa, de nulidade processual calcada na
incompetência do CPJ Mar para o julgamento da APM nº 7001222-94.2019.7.01.0001.

Mérito

1. O pleito recursal.
No mérito, a DPU requer a absolvição da acusada pela atipicidade da conduta. Nesse sentido,
argumenta que o documento questionado, sujeito à verificação de outrem por ocasião do seu recebimento,
de plano, tornaria identificável a falsificação, denotando as características de crime impossível.
Alternativamente, a Defesa pede a absolvição baseada na atipicidade material da conduta pela incidência do
Princípio da Insignificância.
Por seu turno, em Contrarrazões, o MPM rebate as teses defensivas e, alfim, pugna pelo não
provimento do Recurso, com a consequente manutenção da Sentença condenatória.
2. A posição do Relator.
As teses absolutórias expostas não são passíveis de atendimento.
Por isso, de antemão, pronuncio-me pelo não provimento do Apelo.
3. A Abordagem Recursal.
As duas vertentes integrantes do pleito absolutório seguem abordadas.
Na estratégica traçada, a Defesa persiste com as teses jurídicas apresentadas perante o Juízo "a
quo".
3.1. O pleito absolutório baseado na configuração de crime impossível.
Os fatos narrados na Denúncia denotam conduta dotada de perspicácia, a qual é apta a enganar.
Encontra-se relatado o uso de receituários médicos timbrados de três instituições de saúde distintas,
no Rio de Janeiro/RJ (Hospital Naval Marcílio Dias, Hospital Estadual Eduardo Rabello e Secretaria Municipal
de Saúde), nos quais foram, hipoteticamente, expedidas prescrições de medicamentos pela Dra. Mônica
Bark Corrêa Baldez. Todas as receitas eram carimbadas com a identificação dessa médica.
A maior parte dos receituários eram provenientes do Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD) — 10 (dez)
receitas; seguindo-se outras 5 (cinco) timbradas, identificando o Hospital Eduardo Rabello.
No entanto, comprovou-se que a referida médica, especializada na área de Neonatologia e de
Pediatria, nunca teve vinculação funcional com nenhum daqueles nosocômios indicados na acusação. Além
disso, a citada médica, a partir de 14.3.2017, tinha o seu registro profissional vinculado ao CRM-PR, diante
de sua mudança para Cascavel/PR. Portanto, ela estava atendendo em local bem distante daquele em que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/05/2021 17:23:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211013d628
eram aviadas as receitas.
Consoante a acusação, as prescrições foram em quantidade significativa e envolveram o período de
5.1.2017 a 2.7.2018. No entanto, o Sistema da SEDIME (Setor de Distribuição de Medicamentos do HNMD)
demonstrou que a rotina da ré iniciou em 1º.3.2016 — adquirir os medicamentos com custo reduzido
(Processo Relacionado: IPM nº 7000791-94.2018.7.01.0001, Evento 31, Doc. 2).
A quantidade de medicamentos adquiridos pela então Sgt FERNANDA junto ao SEDIME, com a
apresentação de receituários inautênticos, supera a indicada na Denúncia. A acusação restringiu-se apenas
àquelas receitas que, por diversas razões, foram fotocopiadas e arquivadas ou então ficaram retidas naquele
Setor, haja vista envolverem medicamentos submetidos a controle, em observância legal.
Em sede de inquérito, a então Sgt FERNANDA declarou ter recebido, de uma amiga não identificada,
as receitas carimbadas/assinadas em nome da Dra. Mônica, sem qualquer preenchimento (sem indicar o
paciente, a medicação prescrita e o modo de uso) (Processo Relacionado: IPM nº 7000791-
94.2018.7.01.0001, Evento 31, Doc. 3).
Sobre a finalidade para a qual eram usados aqueles receituários, no âmbito da investigação, a ré
revelou que (Processo Relacionado: IPM nº 7000791-94.2018.7.01.0001, Evento 31, Doc. 3):
"(...) Minha mãe e meus familiares que precisavam de medicações, vinham com a
receita de outros médicos e eu transcrevia as medicações para o receituário carimbado e
assinado. Perguntado: O que você fazia com os medicamentos dispensados a você pelo
SEDIME? Respondeu: Minha mãe ou sogra os utilizavam. (...)".
No entanto, a perícia grafotécnica, realizada no contexto do IPM, foi precisa ao indicar que o
preenchimento dos receituários e as assinaturas (neles apostas) partiram do mesmo punho, sendo
perfeitamente compatíveis com a grafia da ré. Por outro lado, qualquer semelhança com o padrão gráfico da
Dra. Mônica Bark C. Baldez foi descartada. Nas respostas aos quesitos formulados para a perícia constou
(Processo Relacionado: IPM nº 7000791-94.2018.7.01.0001, Evento 40):
"(...) a) os textos de todas as receitas médicas partiram do mesmo punho?
Sim, Restrito ao universo gráfico disponibilizado e as condições do exame, a análise
grafotécnica permite concluir que o preenchimento por caneta esferográfica de matiz azul
das dezessete receitas médicas apresentam similitude e morfogênese gráfica compatível
de que os documentos (receitas médicas) foram preenchidos pelo mesmo punho escritor.
b) As assinaturas de todas as receitas partiram do mesmo punho?
Sim, o preenchimento por caneta esferográfica de matiz azul das dezessete receitas
médicas no campo assinatura apresenta gênese gráfica compatível com o mesmo punho
escritor.
c) Os textos das receitas partiram do punho da Sargento (RM2-EF) FERNANDA
FERREIRA ALVES?
Sim, Restrito ao universo gráfico disponibilizado e as condições do exame, a análise
grafotécnica permite concluir que o preenchimento por caneta esferográfica de matiz azul
das dezessete receitas médicas apresentam similitude e morfogênese gráfica compatível
com o punho escritor da Sargento (RM2-EF) FERNANDA FERREIRA ALVES.
d) As assinaturas partiram do punho da Sargento (RM2-EF) FERNANDA FERREIRA
ALVES?
Sim, o preenchimento por caneta esferográfica de matiz azul das dezessete receitas
médicas no campo assinatura apresenta gênese gráfica compatível com o punho escritor
da Sargento (RM2-EF) FERNANDA FERREIRA ALVES.
e) Os textos das receitas partiram do punho de MÔNICA BARK CORRÊA BALDEZ?
Não, o preenchimento por caneta esferográfica de matiz azul das dezessete receitas
médicas não apresenta gênese gráfica compatível com o punho escritor da Sra. MÔNICA
BARK CORRÊA BALDEZ.
f) As assinaturas das receitas partiram do punho de MÔNICA BARK CORRÊA BALDEZ?
Não, o preenchimento por caneta esferográfica de matiz azul das dezessete receitas
médicas no campo assinatura não apresenta gênese gráfica compatível com o punho
escritor da Sra. MÔNICA BARK CORRÊA BALDEZ. (...)".
Nessa toada, a culpabilidade da ré é inegável. O dolo característico do crime em contexto encontra-
se estampado.
A ré não tinha dependentes legais inscritos como beneficiários do Sistema de Saúde da Marinha.
Assim, a única maneira de adquirir os medicamentos com preços "subsidiados" foi apresentar o receituário
em nome próprio, embora o remédio fosse destinado a outrem (familiar). De maneira ardil, ela forjou os
receituários.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/05/2021 17:23:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211013d628
A Defesa assinala a possibilidade de identificação da falsidade documental, de plano, por quem
recebesse as receitas no SEDIME. Esse raciocínio compôs a linha de caracterização do crime impossível.
Entretanto, os receituários eram aptos a ludibriar o seu receptor no SEDIME. Nenhuma anormalidade
era perceptível no teor do documento. A sua forma inspirava normalidade: receituário timbrado; sem rasuras
no preenchimento; descrição dos remédios, com a sua respectiva posologia (especificação de uso); a
identificação e a assinatura do médico.
Inexistiu qualquer exigência impondo a checagem de seu conteúdo (quanto à
autenticidade/inautenticidade), prévia à entrega dos medicamentos. Ademais, o intenso fluxo de pacientes
ao SEDIME inviabilizava qualquer confronto/análise pormenorizada. Nesse padrão, o procedimento de
retirada de remédios seguiu-se, repetidamente, sem levantar qualquer desconfiança.
O carimbo utilizado nas receitas em questão não se assemelha com aqueles utilizados pela Dra.
Mônica em período similar aos fatos por não especificar a sua especialidade médica (pediatria/neonatologia).
Todavia, esse mero detalhe não afetou a roupagem intrínseca do documento. Desde o IPM, a Médica
esclareceu que teve um carimbo, o qual era pouco utilizado, recebido como brinde do CREMERJ; e nele
constavam o seu nome de solteira e a identificação "médica". Extrai-se daquela inquirição (Processo
Relacionado: IPM nº 7000791-94.2018.7.01.0001, Evento 23):
"(...) Perguntado: A senhora pode descrever características específicas contidas nos
carimbos que utiliza e já utilizou (nome, forma da grafia, abreviações, especialidades,
dentre outras)? Favor especificar os períodos em que usou cada carimbo citado.
Respondeu que antes de casar o nome era por extenso sendo o nome de solteira 'MÔNICA
BARK CORRÊA'. Após casar em outubro de 2014 utilizou o nome abreviado 'MÔNICA B. C.
BALDEZ', abaixo do nome com a escrita pediatria e/ou Neonatologia durante o período de
residência médica, após concluída a especialização passou a utilizar 'pediatra' e/ou
'neonatologista'. Houve um carimbo que foi concedido como brinde pelo CREMERJ, sendo o
único escrito 'médica' abaixo do nome, com seu nome por extenso 'MÔNICA BARK
CORRÊA'. Salienta que este foi pouquíssimo utilizado por não conter sua área de atuação.
Em relação ao período, afirmou que em 2011 e 2012 foi o período de residência médica em
pediatria, sendo o ano de 2013 e 2014 o ano de residência médica em neonatologia,
quando utilizava 'pediatria' ou pediatria/neonatologia' com o nome de solteira por extenso.
(...). A partir de 2014 passou a utilizar 'pediatria/neonatologia' e no final de 2014 casou-se,
desde então utilizando o nome de casada no carimbo. Atualmente utiliza MÔNICA B. C.
BALDEZ estando abaixo a inscrição Pediatra/neonatologista; abaixo deste, seu CRM e
abaixo RQE específico de cada espacialidade. Precedendo o nome em alguns carimbos vem
a escritura com o termo 'Dra.' sendo que em outros não. Perguntado: A senhora tem o
costume de entregar receitas carimbadas e assinadas para amigos ou colegas, a fim de
que estes preencham a mesma com o nome dos medicamentos os quais necessitam?
Respondeu que: Negativo, enfatizando que nunca ocorreu. (...)".
Numa mera ilação, se o carimbo utilizado trouxesse a especialidade pediatria/neonatologia, as
eventuais prescrições de remédios próprios de adultos, ou com dosagens incompatíveis para crianças, traria
a reboque razoáveis dúvidas sobre a consistência daquele ato médico. Todavia, essa hipótese não foi
constatada no processo, pois a prescritora era identificada apenas por "médica", abaixo de seu nome,
acompanhado do CRM.
Conforme se depreende do conjunto de depoimentos colhidos na instrução criminal, houve momento
específico (constatação do Sgt Alaor Ribeiro — atendente, dispensador de remédios no SEDIME), sem
especificar a data, em que algumas das receitas em contexto mereceram cuidado especial no momento do
seu recebimento.
Àquela altura, vários outros receituários já haviam sido aviados sem qualquer contingência. A
observação assinalada referia-se ao estilo não usual de, na mesma receita, ser prescrito mais de um
antibiótico, em eventual combinação incomum de fármacos. Mas, o alerta relativo àquela inabitualidade
apenas serviria para futuros ajustes, em coordenação entre a área farmacêutica (SEDIME) e a área médica
(Corpo Clínico do HNMD), no sentido de fomentar a implementação de procedimentos corretivos — cessar
aquela maneira de prescrever (Processo relacionado: APM nº 7001222-94.2019.7.01.0001, Eventos 31 e 47).
Em essência, o documento mostrava-se consistente. Na sua aparência, estava isento de
imperfeições que pudessem, de plano, desqualificá-lo ou induzir suspeitas de falsidade. Assim, permanecia
apto a ludibriar o seu receptor, o qual não detinha preparo técnico para identificar falsificações, com
exceção das que fossem evidentes (aspectos materiais visíveis).
A alegação defensiva de crime impossível casa apenas com situações gritantes, nas quais a
falsificação mostra-se grosseira, produzindo a consequente recusa do documento pelo receptor e/ou o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/05/2021 17:23:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211013d628
bloqueio dos efeitos esperados. Diversamente, no caso em contexto, a defraudação trazia outros
componentes velados. A sua revelação exigiria esforço maior, sobretudo com o auxílio de outras
ferramentas de pesquisas apropriadas.
Ficou esclarecido que, na sistemática do SEDIME, apenas as situações que repercutissem alguma
relevância, diante de sua incongruência (por exemplo: letra de médico inelegível, quantidade de remédios e
a sua variedade), eram levadas à chefia, para a pertinente orientação procedimental. Diante disso, o cenário
foi oportuno para a futura interveniência corretiva de conduta médica da prescritora em questão (Dra.
Mônica). Seria buscado o alinhamento com a praxe farmacêutica (evitar a prescrição de vários antibióticos
no mesmo receituário).
Surpreendentemente, no intuito de acionar a Dra. Mônica, constatou-se inexistência de vínculo
funcional com o HNMD. Verificou-se que as receitas aviadas na SEDIME eram provenientes do Hospital
Eduardo Rabello, do HNMD e da Secretaria Municipal de Saúde/RJ. Inclusive, as receitas retidas tinham em
comum a médica prescritora. Causando maior perplexidade, a pesquisa no Conselho Federal de Medicina
informou que a mencionada médica atuava na área do CRM/PR.
Na sequência, conforme a orientação superior, todas as receitas apresentadas pela ré começaram a
ser fotocopiadas (exceto as segundas vias retidas) para o adequado acompanhamento em vindouras
apurações, caso entendidas pertinentes.
A propósito, esse arquivamento documental resultou num acervo significativo, o qual permitiu
análises e confrontos comparativos e, por fim, serviu de embasamento para a acusação.
No âmbito criminal, apenas uma das receitas, em especial a descortinadora do panorama ilícito, já
seria suficiente para a comprovação da materialidade delitiva.
Embora a irregularidade assinalada estivesse em vias de apuração, em nenhum momento, a retirada
de medicamentos pela referida graduada foi inviabilizada. Sequer num contexto preventivo, impediu-se o
acesso dela aos remédios. Nesse ínterim, os atendentes do SEDIME estavam orientados para reter a 2ª via
da receita ou fotocopiá-la, sem a adoção de qualquer medida restritiva adicional.
Segundo informado na Sentença, a partir de 19.3.2018, as receitas aviadas pela ré passavam por
"pente fino", merecendo cuidados especiais por parte dos Farmacêuticos do Setor, diante de indicativos de
irregularidade.
As maiores desconfianças em relação à ré partiram de diligências empreendidas pela Chefia do
SEDIME. No entanto, desconhecendo a apuração, os atendentes não perceberam a conduta ilícita da
graduada.
No contexto das diligências efetuadas (perante a Chefia do SEDIME), os receituários foram melhor
examinados, desnudando outras características, antes sequer notadas, tais como: a aparente semelhança
de grafia entre o nome do paciente escrito na receita e a assinatura no formulário de entrega do
medicamento; a quantidade significativa e a frequência com que a graduada adquiria medicamentos
naquela instituição, entre outros.
Em suma, a inabitual observação identificada na receita, que se restringia ao plano
técnico/operacional (mais de um antibiótico no mesmo receituário — gênese do descortino dos fatos), não
perfaz erro grosseiro capaz de extrair, de plano, a credibilidade do documento.
O entendimento consagrado na jurisprudência do Tribunal, relativo ao erro grosseiro, no crime de
"falsum", é o seguinte:
"Ementa: APELAÇÃO DA DEFESA. FALSIDADE DOCUMENTAL. (...) CONFECÇÃO DE
ATESTADOS MÉDICOS FALSOS. OBTENÇÃO DE LICENÇA MÉDICA IRREGULAR. TESE DE
ATIPICIDADE. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO
MEIO EMPREGADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MINORANTE
INOMINADA APLICADA. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DEFENSIVO. (...) Configura
'falsidade documental' a conduta de civil que apresenta atestados médicos falsos com o
propósito de obter licença médica indevida. O dolo reside na fraude alcançada por meio da
violação do teor e da autenticidade de documento público, em flagrante atentado contra a
credibilidade da Administração Militar e a continuidade do Serviço Militar. Não prospera a
tese defensiva de 'crime impossível', nos moldes do art. 32 do Código Penal Militar, uma
vez que o meio empregado para a consecução da fraude revelou-se idôneo e eficaz ao fim
almejado. Tipicidade material configurada ante a reunião de todos os elementos
integrantes da figura típica prevista no art. 315 do CPM. Os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade impõem o abrandamento da resposta penal, como expressão de medida
adequada, justa e compatível com o mal praticado, com o reconhecimento da minorante
inominada. Apelo defensivo provido, em parte, para minorar a reprimenda. Decisão

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/05/2021 17:23:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211013d628
unânime."
(STM. Apelação nº 146-15.2014.7.01.0201. Relator Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli
Parente Camelo. Julg.: 9.2.2017. Public.: DJe de 11.5.2017); (Grifo nosso.)
"Ementa: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ATESTADO MÉDICO.
FALSIDADE GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) IMPROCEDÊNCIA.
Configura o crime de uso de documento falso a conduta do militar que apresenta atestado
médico contrafeito à autoridade militar, visando a obter licenças indevidas. Documento
falso hábil a iludir o homem médio, e que se revela eficaz para alcançar o fim desejado,
não caracteriza falsidade grosseira e, tampouco, crime impossível. (...) Apelo não provido.
Decisão unânime."
(STM. Apelação nº 42-81.2015.7.05.0005. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias.
Julg.: 1º.12.2016. Public.: DJe de 6.2.2017); (Grifo nosso.)
"Ementa: APELAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DESCLASSIFICAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. MANTENÇA DO
"DECISUM" DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. O Apelante foi
condenado por ter falsificado um atestado médico, inclusive com timbre, carimbo e CRM do
médico, todos igualmente falsos, e o apresentado no quartel onde servia. Portanto,
continha os elementos constantes de um documento legítimo e, consequentemente,
estava apto a cumprir o fim a que se destinava, tanto que o réu, ao apresentá-lo,
conseguiu enganar a Administração Militar. Dessa forma, rechaça-se a tese de crime
impossível. Provimento parcial. Decisão unânime."
(STM. Apelação nº 101-45.2013.7.01.0201. Relator Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi.
Julg.: 2.8.2016. Public.: DJe de 24.8.2016.) (Grifo nosso.)
Portanto, de acordo com o panorama retratado, a tese do crime impossível não se coaduna com o
episódio apurado, pois as receitas eram aptas a ludibriar o seu receptor.
3.2. O pleito absolutório calcado na incidência do Princípio da Insignificância.
Na sequência, em caráter alternativo, a Defesa pleiteia a absolvição calcada na atipicidade material
da conduta, fruto da incidência do Princípio da Insignificância.
Ao contrário do contido na tese defensiva, o crime em evidência tem substancial impacto na Força
Naval. A rigor, afeta a lisura e a credibilidade condizente com a conduta esperada de graduada. Em síntese,
ela implementou diversas fraudes no Sistema de Saúde da Marinha, adquirindo medicamentos
"subsidiados", para atender os seus familiares.
O ato ilegal praticado pela ré não ocorreu por mera casualidade. Tratou-se de conduta repetitiva,
integrada com a premeditação do ardil. A idealização da trama maliciosa envolveu meios materiais e o nome
de pessoa inocente (médica), tudo feito para a obtenção de vantagem pecuniária para si e para os seus
familiares.
O subterfúgio empregado é dotado de requintes pois, a partir de receituários timbrados de 3 (três)
instituições de saúde (destinados ao uso restrito para atos médicos), a ré forjou prescrições de
medicamentos, apondo carimbo e assinando como se fosse a Dra. Mônica. No IPM, ela admitiu transpor para
o novo receituário, em nome próprio, os remédios prescritos para familiares. Na sequência, adquiria os
remédios junto ao SEDIME, com preços reduzidos (apenas ela teria essa prerrogativa de aquisição de
remédios no SEDIME, pois não tinha dependentes no Sistema de Saúde da Marinha).
Essa conduta não se compatibiliza com o Princípio da Insignificância, diante da gravidade envolvida
nas circunstâncias implementadoras da contrafação. Embora a agente estivesse preocupada em suprir
carência de âmbito sócio/familiar com a aquisição de remédios com preços mais acessíveis, noutra via, ela
burlou a sistemática adotada. Aquelas pessoas não eram dependentes da acusada no Sistema de Saúde da
Marinha.
Na conjuntura, a reprovabilidade da conduta assume especial grandeza no âmago dos fatos. Na
órbita delitiva, outros detalhes não podem passar desapercebidos, tais como: a obtenção dos formulários
timbrados de receitas, o carimbo da médica (Dra. Mônica) e a utilização de forma criminosa.
De acordo com a jurisprudência do STF, o Princípio da Insignificância é aplicável quando reconhecida
a presença simultânea de seus 4 (quatro) vetores: mínima ofensividade da conduta, nenhuma
periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da
lesão jurídica provocada.
A infringência a qualquer desses vetores impede a solução do caso pela via da Insignificância. E
como mencionado anteriormente, a reprovabilidade da conduta é acentuada.
Outro ponto que dificulta o desfecho da Insignificância, diz respeito à qualidade da agente — 3º
Sargento, à época dos fatos — da qual era esperada conduta exemplar, observância às normas e fidelidade

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/05/2021 17:23:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211013d628
à sua Instituição.
A jurisprudência do Tribunal, massivamente, afasta a Insignificância penal no crime de falsidade.
Observem-se os precedentes:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. (...) USO DE
DOCUMENTO FALSO. CRIME FORMAL. ATESTADO MÉDICO FALSO. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) II - O
crime previsto no art. 315 do Código Penal Militar (CPM) se configura com o uso de
qualquer documento falsificado ou alterado por outrem, verdadeiro tipo remetido, no caso,
na forma do art. 311 do mesmo Codex. É crime formal que independe de demonstração de
lesividade à Administração Militar, ou seja, não há o resultado naturalístico previsto no tipo,
devido à séria violação à fé pública. III - O Apelante apresentou documento inverídico à
Organização Militar, pois ele não compareceu ao ambulatório para acompanhar sua esposa
no período indicado e o atestado apresentado não equivale ao que a administração do
hospital utilizava como padrão. O médico que supostamente havia assinado o documento
afirmou nunca ter trabalhado naquele local e jamais ter utilizado formulários daquele
nosocômio. IV - Os elementos dos autos são suficientes para a comprovação da falsidade e
de seu consequente uso. Em que pese a inexistência de laudo pericial a corroborar o falso,
o Juízo a quo fez, acertadamente, a ponderação dos diversos elementos constantes nos
autos. A regra do art. 328 do CPPM que consagra a indispensabilidade do exame de corpo
de delito sobre o objeto material não é absoluta. No seu parágrafo único estabelece que a
prova testemunhal é capaz de suprir tal exame. V - Não prospera a argumentação
defensiva quanto à suposta inaptidão do documento falso. Conforme foi afirmado na
Sentença, a qualidade do falsum era idônea a ludibriar qualquer pessoa (homem médio).
Tanto que a fraude somente foi descoberta após o recebimento do Ofício emitido pela
Diretora do Hospital Municipal e posteriormente à oitiva do médico supostamente
responsável pela emissão do atestado. VI - Inaplicável o princípio da insignificância
porquanto houve ofensa grave ao regramento castrense e expressiva reprovabilidade da
conduta. VII - Recurso conhecido e provido parcialmente tão somente alterar a capitulação,
em razão de erro material, para o art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM. Unanimidade."
(STM. Apelação nº 7000271-33.2019.7.00.0000. Relator Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima
de Queiroz. Julg.: 19.6.2019. Public.: DJe de 13.8.2019); (Grifos nossos.)
"Ementa: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO (CPM, ART. 315). ATIPICIDADE DA
CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. 1. A materialidade e a autoria do delito ficaram
comprovadas pelos documentos carreados aos autos, pelo Laudo Pericial que atestou a
falsidade dos documentos usados pelo Apelante, pelo depoimento das testemunhas e pelo
interrogatório do Acusado. 2. No crime de uso de documento falso, a caracterização do
delito consubstancia-se no uso livre e consciente de documento que o agente sabe ser
falso, independentemente da obtenção de qualquer proveito ou de causar prejuízo.
Ademais, as faltas do Apelante ao expediente em sua Unidade Militar foram abonadas com
base nos atestados médicos falsos apresentados, ficando clara a ocorrência do prejuízo à
Administração Militar. 3. Não se aplica o Princípio da Insignificância, considerando a
gravidade e o grau de reprovabilidade do ato praticado, com lesão aos Princípios da
Hierarquia, Disciplina e Lealdade inerentes às instituições militares. Precedentes desta
Corte e do Excelso Pretório. 4. Apelo a que se nega provimento. Decisão majoritária."
(STM. Apelação nº 214-96.2013.7.01.0201. Relator Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros
Góes. Julg.: 30.5.2017. Public.: DJe de 9.6.2017.) (Grifo nosso.)
O processo revela graves violações no âmbito criminal. A conduta, além de amplamente reprovável,
trouxe sérias repercussões à dispensação de remédios pelo SEDIME. Impôs potenciais prejuízos ao Sistema,
pois, diante de eventual desabastecimento de fármacos (obtidos irregularmente pela acusada), outros
usuários deixariam de ser atendidos.
Em síntese, de positivo, o fato em tela apenas expôs algumas fragilidades da sistemática adotada no
fornecimento de remédios, servindo para incentivar aperfeiçoamentos no controle.
Portanto, pelo viés da Insignificância, não há como reformar a Sentença.
4. A Sentença.
A Sentença foi bem fundamentada, pois vinculou com eficiência o contexto probatório à
culpabilidade da acusada.
As teses defensivas manejadas no Apelo identificam-se àquelas apresentadas perante o Juízo "a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/05/2021 17:23:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211013d628
quo". No âmbito dessa correlação, destacam-se os seguintes trechos da Decisão colegiada prolatada, a qual
se mostra irretocável:
"(...) a ré FERNANDA FERREIRA ALVES (...) optou por exercer seu direito constitucional
ao silêncio. A testemunha (...) MARIA LUIZA DOS SANTOS e (...) ALAOR RIBEIRO, que
trabalhavam no Setor de Medicamentos do Hospital Naval Marcílio Dias à época do
ocorrido, confirmam os fatos narrados na denúncia (...): '(...) o conhecimento que tem é
que a acusada pegava vários antibióticos, medicamentos numa mesma receita (...), como
verificou três antibióticos na mesma receita, o que não era comum, participou o fato à
Encarregada, Ten Isabela; que desconfiou porque viu três antibióticos numa mesma
receita, sendo o normal um por receita; que percebeu que a mesma letra que preencheu o
campo 'recebido' era a mesma de quem prescreveu, sendo que essa deveria ter sido do
médico, por isso informou à medica do Setor; que a acusada ia com frequência ao Setor,
mas foi dessa vez que percebeu essa discrepância e participou à Ten Isabela; que essa foi
a última vez que atendeu a ré; que dessa vez avisou a acusada que um dos antibióticos
estava em falta e lhe perguntou se haveria problema já que a receita ficava retida no setor,
tendo a acusada respondido que não, pois conseguiria outra receita; que não se lembra do
nome da médica que constava na receita; que sabia que uma das receitas era do Hospital
Naval Marcilio Dias e outra era do Município; que se lembra de 3 atendimentos com a ré
com receitas do HNMD e de um hospital de fora também; que não percebeu nada fora do
comum no documento do HNMD'. Confirmaram também os eventos, (...) a Tenente
ISABELA LUARES MARQUES GADINI e o Tenente DANIEL NASCIMENTO DO AMARAL, (...), e,
ainda, a Capitão de Corveta CRISTIANE SOARES CARDOZO WERGUES, (...), após ouvir
relato dos farmacêuticos.
Em vista dessas declarações, claro está que os fatos e suas circunstâncias ocorreram
como narrados no libelo. Igualmente resta evidenciada a materialidade do delito, diante
das informações registradas pelos peritos, no Laudo Pericial, (...) que vale como prova
instrutória, por força do parágrafo único, do artigo 9º do CPPM, 'o preenchimento por
caneta esferográfica de matiz azul das dezessete receitas médicas apresentam similitude e
morfogênese gráfica compatível com o punho escritor da Sargento (RM2-EF) Fernanda
Ferreira Alves', atendendo, assim, ao exigido no artigo 328. do mesmo Códex: 'Quando a
infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto,
não podendo supri-lo a confissão do acusado'.
A Defesa, em seu nobre papel constitucional, por sua vez, apresenta algumas teses,
as quais ora são analisadas. A primeira, quanto ao crime Impossível, argumentando que
documento sujeito à verificação não admite a falsificação. É de se lembrar que a figura do
crime impossível está contemplada no artigo 32 do CPM, que se revela nos seguintes
termos: 'Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável'.
Tal alegação não pode ser aceita, uma vez que as receitas utilizadas pela acusada não
estavam sujeitas à verificação, como declarou a Tenente Isabela, ao Evento 47: 'que, por
padrão, o procedimento é a retenção apenas de receitas de medicamentos controlados ou
caso haja alguma suspeita de falsificação". Assim, afastada fica essa tese.
Já no que tange à impossibilidade da ocorrência do crime de falso, em face das
receitas apresentadas a partir do dia 19/03/2018, a situação é diferente, assistindo razão à
Defesa pois, conforme reconheceu o Parquet, não poderia ocorrer mais o crime de
falsidade, eis que a Administração Militar passou a ter conhecimento de que elas poderiam
ser falsas, no apontado momento, de acordo com a declaração da Capitão de Corveta
Cristiane Soares Cardozo Wergues, (...) em Juizo: 'que tomou conhecimento sobre os fatos
devido ao relato dos farmacêuticos quanto à similaridade na grafia das receitas de
antibióticos com a grafia da pessoa que as estava apresentando; que os farmacêuticos que
informaram o ocorrido foram a Tenente Isabela e o Tenente Daniel; que instruiu aos
farmacêuticos redobrar a atenção; que, quando verificou os dados anteriores no sistema,
levou o caso ao conhecimento de seu chefe de departamento'. Em sede de IPM, consta do
seu Registro de Ocorrência, (...) a informação de que em março de 2018, o 2º SG-RM1
Alaor Ribeiro detectou que a militar CB-RM2 Fernanda Ferreira Alves, apresentou no
SEDIME-HNMD receituários médicos diferentes contendo medicamentos (inclusive
antibióticos que usualmente não são prescritos juntos). Além disso, detectou, ainda, que a
grafia do receituário era bem similar à grafia da assinatura da militar, bem assim que a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/05/2021 17:23:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211013d628
médica prescritora transferira seu registro para o Paraná e, a partir dessa situação, é que
foram rastreadas as dispensações anteriores.
No entanto, as receitas apresentadas de 05/01/2017 até a data ante mencionada, não
há de se falar que suas falsificações fossem do conhecimento da Administração, como
sustentou o MPM, contrariamente à Defesa. A alegação que a Defesa faz de que, a partir da
mencionada data, e durante todo o respectivo ano, os funcionários do SEDIME já sabiam
que as receitas poderiam ser adulteradas não procede, visto que não há nenhum registro
sobre essa possibilidade e o longo período em que a ré se valeu das receitas falsas, mostra
bem a capacidade de ilusão do 'falsum', tanto é assim que a testemunha Alaor Ribeiro, (...)
declarou que, em relação à receita elaborada no HNMD, não observou nada fora do
comum, bem assim Maria Luiza dos Santos quando diz não se recordar de falsificações
aparentes nas receitas e que não desconfiou das receitas por ela apresentadas (...). Logo,
não há de se falar em erro grosseiro também como pretende a Defesa.
Alega, ainda, a nobre Defesa, a atipicidade material, diante da insignificância penal da
conduta, aduzindo que não houve prejuízo pecuniário à Administração ou ao Serviço
Militar. Essa alegação também não pode ser aceita, porquanto a conduta da ré
se repetiu durante cerca de um ano e meio, tomando-se por base as datas da
primeira e da última receitas descritas na denúncia, além de seu elevado
número, ou seja, de 17 receitas médicas falsificadas, desconsideradas,
evidentemente, as que foram apresentadas após o mês de março de 2018, pelos motivos
acima mencionados, contudo, o período anterior é o suficiente para demonstrar a
gravidade ofensiva no seu agir contra a Administração Militar ao enganar a boa fé dos seus
integrantes, em especial daqueles que trabalhavam no setor correspondente. Cabe
destacar que a ré era sargento, portanto, já ostentava uma graduação da qual seus pares
não esperariam que agisse dessa forma e, como sustentou o Parquet por ocasião do
julgamento, o princípio da insignificância não leva em consideração somente o
valor pecuniário, mas sim outros valores para o seu reconhecimento, o que não
se verifica no caso em exame.
Assim, ultrapassadas as teses da Defesa, a argumentação, portanto, a ser acolhida,
sem sombra de dúvida, é a da acusação, pois mais consentânea está com as provas dos
autos e o direito positivado, como se observa de suas alegações escritas, in verbis:
'Ademais, sem dúvida, o fato atenta contra administração militar eis que uma sargento
falsificou documentos de nosocômios, dentre eles um hospital da própria Marinha do Brasil,
para adquirir remédios que não tinham sido prescritos por médicos no Setor de Distribuição
de Medicamentos - Hospital Naval Marcílio Dias (SEDIME- HNMD)', ao Evento 84. (...)".
(Grifos nossos.)
5. O Parecer da PGJM.
O pronunciamento da PGJM ruma pelo não provimento do presente Recurso defensivo. Assim,
agregando fundamentos ao presente Voto, destacam-se os seguintes trechos do Parecer (Evento 6, desta
Apelação):
"(...) O Laudo Pericial nº 25/2019 do Serviço de Polícia Judiciária Militar do 1º Distrito
Naval atesta que os textos e as assinaturas das 17 receitas médicas apresentam similitude
e gênese gráfica compatível com o punho escritor da Sargento (RM2-EF) FERNANDA
FERREIRA ALVES (evento 40 - IPM), e, além disso, confirma que esses sinais gráficos não
partiram do punho escritor da médica, Dra. MÔNICA BARK CORRÊA BALDEZ.
A primeira alegação defensiva, no que concerne à tese de crime impossível tendo em
vista que o documento sujeito à verificação não admite a falsificação, não pode ser
acolhida. Isso porque as receitas médicas utilizadas pela acusada não estavam sujeitas à
verificação imediata, como declarou a Tenente Isabela (encarregada do Setor), dado que
'por padrão, o procedimento é a retenção apenas de receitas de medicamentos
controlados ou caso haja alguma suspeita de falsificação'. A não verificação de plano do
documento falseado não descaracteriza a conduta criminosa 'sub examine', conforme
pauta a jurisprudência dos tribunais.
Os funcionários daquele Setor, ouvidos como testemunha, afirmaram que antes não
havia nenhum registro sobre adulteração de receitas. Aliás, a prática criminosa atribuída à
acusada foi empreendida durante lapso temporal razoável (05/01/2017 até 19/03/2018),
em que se valeu das receitas falsas, o que bem demonstra a capacidade de iludir do
'falsum' documental.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/05/2021 17:23:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211013d628
Nesse ponto, é de referir que a testemunha Alaor Ribeiro declarou que 'em relação à
receita elaborada no HNMD, não observou nada fora do comum', bem assim a outra
testemunha Maria Luiza dos Santos, quando diz 'não se recordar de falsificações aparentes
nas receitas e que, também, não desconfiou das receitas apresentadas pela Sargento'.
Portanto, a tese de erro grosseiro ou crime impossível não merece ser abrigada.
Ainda, sobre a tese defensiva de insignificância, cabe destacar que a ré era sargento,
ao tempo dos fatos delituosos, portanto, já ostentava uma graduação da qual seus pares
não esperariam que agisse dessa forma. Em condutas com esse matiz, não se deve
considerar tão somente o valor pecuniário ou eventual prejuízo material, mas sim a ofensa
ao princípio da confiança e a violação ao dever de fidelidade às instituições castrenses. Sob
nenhuma hipótese, há a possibilidade de reconhecer a incidência do postulado aventado.
(...)".
6. A Conclusão.
À evidência, a conduta perpetrada pela então Sgt FERNANDA configurou a prática ilícita de
Falsificação Documental (art. 311 do CPM).
As elementares do referido tipo penal encontram-se atendidas, pois, dolosa e deliberadamente, a ré
empreendeu esforços para, mediante a contrafação de receitas, adquirir remédios para outrem, em nome
próprio, ludibriando os controles da dispensação de medicamentos do SEDIME.
O menor dispêndio de recursos, vantagem obtida na aquisição de remédios, constituiu a motivação
para a prática delitiva. No entanto, o meio empregado foi criminoso e permeado de requintes. A
premeditação do ardil, o qual envolveu meios materiais e a atitude recriminável de envolver o nome de
outrem (médica - completamente isenta de responsabilidade na trama), são suficientes para demonstrar a
sagacidade adotada pela ré.
A ré burlou a sistemática de venda de remédios (fornecidos a preço de custo), para favorecer
pessoas, as quais não eram suas dependentes no Sistema de Saúde da Marinha. Tal prática, além de afetar
o estoque de medicamentos, com o condão de, eventualmente, prejudicar o atendimento de outros
militares/dependentes cadastrados, os episódios causaram transtornos à Administração Militar.
Nessa base, a pretensão absolutória não deve prosperar, pois as teses suscitadas não socorrem a ré.
Dessa forma, impõe-se a manutenção integral da Sentença atacada.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença
condenatória imposta a ex-3º Sgt Mar FERNANDA FERREIRA ALVES, como incursa nas sanções do art. 311 do
CPM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] Acórdão, unânime, exarado nos autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, em
22.8.2019.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 18:44:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a2774788
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000848-74.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: FERNANDA FERREIRA ALVES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto convergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, em favor de FERNANDA FERREIRA ALVES,
ex-3º Sgt Mar, contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha (CPJ Mar) da 1ª Auditoria
da 1ª CJM, de 15/9/2020, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7001222-94.2019.7.01.0001, que a
condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, por incursão no art. 311 do CPM, com a concessão do direito de
apelar em liberdade, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e, ainda, fixou o regime prisional aberto
para o eventual cumprimento da pena.

Preliminar - Nulidade do processo - Incompetência do CPJ Mar para réu ex-militar.
3. A Defesa suscitou a nulidade do feito, arguindo a incompetência do CPJ Mar para processar e julgar o feito,
por entender que seria o caso de fixar a competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar para o
processo e o julgamento do caso, tendo em vista a informação sobre o licenciamento da Sgt FERNANDA do
Serviço Ativo da Marinha, a contar de 25/6/2020.
4. O eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, rejeitando a citada preliminar, revisitando os termos da
tese jurídica firmada no IRDR.
5. Este Plenário já conhece meu entendimento sobre a matéria, pois sempre entendi que deveria ser seguida a
orientação contida no julgado da Suprema Corte, nos autos da AP 937QO, a partir do momento em que adotei
a tese assentada no voto-vista proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-
61.2019.7.00.0000, segundo a qual, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da instrução criminal em
sede de processos ordinários, com a publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de
alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça para processar e julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares processados juntamente com civis
(incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em
razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
6. Porém, verifico que a tese jurídica firmada na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR) foi submetida
ao crivo do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº
1.279.981, que restou assim ementado, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL
PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.
DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N.
642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO." (ARE 1279981 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 18:44:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a2774788
20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 3-11-2020 PUBLIC 4-11-2020)
7. Consta naqueles autos que a referida decisão transitou em julgado em 17 de dezembro de 2020.
Por essas razões, ressalvando meu entendimento sobre a matéria, votei acompanhando o Ministro-Relator e
rejeitei a preliminar defensiva de incompetência do CPJ Mar para o julgamento da APM nº 7001222-
94.2019.7.01.000.
Brasília, 6 de maio de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar